Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MOACIR ZOCOLOTTO - CPF: 655.965.449-49 (AGRAVADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000104-89.2023.8.11.0000

RECURSO DE APELAÇÃO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PEDIDO
DE RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há discussão acerca da regularidade do débito apontado nos órgãos de restrição ao crédito
, revela-se
possível
e prudente
a suspensão liminar da anotação
. Medida que resguarda o direito ao crédito e não impõe ressalva ao eventual credor de postular seus direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000104-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: R.M AGRICOLA LTDA - ME

AGRAVADO: MOACIR ZOCOLOTTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
R.M. AGRÍCOLA LTDA- ME
, contra decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais que lhe move
Moacir
Zocolotto
, deferiu liminar para que a recorrente exclua o nome do agravado dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00.

Informa que a negativação no valor de R$1.487.829,82, se refere ao contrato de compra e venda de milho nº 2372/2018, descumprido pelo agravado, que deixou de entregar o produto na qualidade exigida, especialmente acerca do limite máximo da presença de
fumonisina
nos grãos, como previsto nas cláusulas 3ª, 4ª e 8ª, do pacto.

Sustenta que o descumprimento do contrato, pelo agravado, é causa de justa e legal recusa da ora recorrente em retirar o milho vendido, bem assim desobriga a recorrente do pagamento fora dos padrões de qualidade acordada, como previsto na Cláusula 3ª do pacto.

Informa que após iniciar o embarque do milho na data ajustada, constatou que a presença de
fumonisina
estava em 6000ppb, em desacordo com o valor limite pactuado no contrato (5,00PPM) que é considerado tóxico para o produto, o que já foi devidamente esclarecido nos embargos à execução nº 1022711-41.2021.8.11.0041.

No ponto, argumenta que o agravado promove Execução nº 1031411-40.2020.8.11.0041 e tenta induzir em erro o Juízo, porque trata do processo como se fosse cumprimento de sentença, o que não corresponde à verdade e acarreta danos ao recorrente.

Anota que

o Agravado deixou de entregar quantia de 42.671 sacas de milho em grãos na qualidade exigida, que importou no prejuízo com a recompra do produto de R$ 1.024.104,00, considerado o valor de R$ 24,00 a saca, sem contar as cargas que foram retiradas e devolvidas.

Assegura que teve grandes prejuízos, porque havia revendido os grãos a terceiros, já que não era a destinatária final e, por essa razão, a recompra do milho se deu com o preço atual do mercado, conforme previsto na 8ª cláusula contratual denominada
wash
out.

Argumenta que o agravado não provou o prejuízo oriundo da negativação de seu nome pela ora recorrente, eventuais negativas de liberação de crédito, recusa de fornecedores etc., caso em que não poderia ter sido concedida a liminar sem o necessário e prévio contraditório (artigo 5, LV da Constituição Federal e artigo 9º, do CPC), inclusive para se comprovar que o agravado descumpriu com sua parte na avença.

Por fim, reclama que o agravado é litigante de má-fé, porque deduz pretensão contra fato incontroverso, alterou a realidade dos fatos e utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal, caso em que deve ser condenado ao pagamento de multa de até dez salários-mínimos, como autorizam os artigos 79 e 81 do CPC.

Pede o provimento do recurso para que se reconheça a regularidade de inscrição do nome do agravado nos órgãos
de Proteção ao Crédito
.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
157511155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000104-89.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso
interposto por
R.M. AGRÍCOLA LTDA- ME
,
que
pretende seja reconhecida a regularidade da negativação do nome do autor agravado
Moacir
Zocolotto
, no valor de R$1.487.829,82, por for
ça de
alegado descumprimento
d
e
contrato de compra e venda de milho firmado entre as partes.

No caso em exame, a agravante defende a regularidade
da inscrição restritiva do nome do autor da ação, aqui agravado Moacir
Zocolotto
,
nos órgãos de restrição ao crédito, ao fundamento de que ele deixou de entregar o milho na qualidade exigida
e prevista
no contrato de compra e venda nº 2372/2018
, o que, no seu entendimento, legitima a negativação.

Já o agravado
Moacir
, autor da
presente ação indenizatória
, sustenta que
é a agravante quem está inadimplente, porque deixou de
retirar o produto contratado na data ajustada, o que motivou, inclusive, o ajuizamento da ação de execução nº

1031411-40.2020
, em que busca o recebimento de multa contratual.

N
o caso
,
em que pesem as alegações
da recorrente,
evidencia-se
que
o descumprimento de uma ou outra parte
somente poderá ser
aferido
no curso da demanda
, cenário em que não se visualiza, com a segura
nça necessária, que o milho disponibilizado pelo agravado estava com presença de
fumonisina

e,
portanto, fora dos

padrões de qualidade acordada.

Nesse sentido
,

a regularidade do débito
apontado nos cadastros restritivos de crédito,
só poderá ser verificada ao longo da instrução.

Ademais disso, em que pese o argumento da recorrente de
que
o
d
ébito
é originári
o
de contratação mantida entre as partes, não
se visualiza
qualquer prejuízo na manutenção da liminar que determinou a exclusão dos registros negativos, até porque o próprio autor
também defende que sofreu prejuízos p
orque a agravante teria retirado produto em quantidade inferior à contratada
e

pagamento

a menor do que previsto contratualmente
.

Diante do exposto,
a suspensão do registro desabonador questionado não trará prejuízo à agravante, notadamente porque, pelo menos por ora, não está se declarando a inexistência do débito questionado, mas apenas
, em juízo sumário,
o levantamento do
seu
apont
amento n
o cadastro de inadimplentes, cuj
a
cobrança poderá
ser retomada em caso de
improcedência do pedido
do autor agravado.

Já se decidiu em caso análogo
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Estando em discussão a própria existência da dívida, possível o cancelamento da inscrição do nome do requerente dos cadastros de restrição de crédito. Medida que resguarda o direito ao crédito e não impõe ressalva ao eventual credor de postular seus direitos. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
”
.

(Agravo de Instrumento, Nº 50326198220238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em: 16-02-2023)

Assim,
mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, inclusive porque o

prejuízo de se aguardar uma decisão final
milita com mais força em favor da
parte autora
e, de outro lado, ausente
, pela medida antecipada concedida, qualquer embaraço
à requerida, ora agravante,
de
busca
r
pela
satisfação de eventual crédito
, caso seja julgada improcedente a presente ação.

Por derradeiro, no que tange a condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, igualmente sem razão o agravante.

Ocorre que não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do autor agravado.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8º DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC
.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1017853-40.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019). (grifei)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual. (...)”
(TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
R.M. AGRÍCOLA LTDA- ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023